Tribunal: STF
Processo: Rcl 45513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307, que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança afetados pelos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão, excluindo-se as ações em sede executiva e as que se encontrem em fase instrutória.
    2. Na presente reclamação, os reclamantes alegam usurpação da competência desta Corte, sob o fundamento de que houve inobservância da decisão proferida no RE 626.307 e na ADPF 165. Pleiteiam a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o prosseguimento do processo na origem. No mérito, requerem a confirmação da liminar, com a cassação da decisão que determinou a suspensão.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Min. Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 15).
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    7. Em relação à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal homologou, em 01.03.2018, o Acordo Coletivo de Planos Econômicos e, em 29.05.2020, homologou o Termo Aditivo ao acordo. 
    8.  Nos autos do RE 591.797 e do RE 626.307, foi determinado, em 15.03.2018, pelo então relator, Ministro Dias Toffoli, “o sobrestamento do presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses”. Em 23.04.2019, nos autos do RE 626.307, a Ministra Cármen Lúcia, atual relatora, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado, sob o fundamento, em especial, de que a “suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos ‘Bresser’ e ‘Verão’, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses”. O prazo de sobrestamento por 24 meses, fixado nos REs citados, já se esgotou, porém ambos estão conclusos ao relator, sem decisão até o momento. 
    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no seantido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma, como é o caso dos autos. Vejam-se as ementas das Rcls 25.090 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e 29.698 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, respectivamente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 
    2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
     “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES IMPUGNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de postular ou contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias com base na suspensão nacional de que trata o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 
    2. Mesmo que a causa devesse ser sobrestada com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, seria legítima a concessão de medidas de urgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator